Tribunal: TJES
Processo: 5003610-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003610-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FELIPE GOGGI RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003610-14.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RECDO.: FELIPE GOGGI RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSALTO EM VIA PÚBLICA. TRANSAÇÃO VIA PIX. FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL PELO AUTOR. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Felipe Goggi Rodrigues em face do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, aduzindo o requerente que no dia 08/04/2022 foi assaltado em Vila Velha-ES, quando então foi obrigado pelos meliantes a fornecer suas senhas e dados pessoais. Foi realizada uma transferência via PIX no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem seu consentimento. Busca, assim, a devolução da referida importância, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6400595, pontuando que a transação questionada se deu no próprio dia 08/04, porém o autor registrou sua reclamação apenas no dia 13, ou seja, cinco dias após o ocorrido. Além disso, destaca que o PIX ocorreu normalmente com a utilização da senha pessoal do autor. O promovido ofertou RI no ID 6400610, sem que o autor ofertasse contrarrazões (ID 6400617).
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por FELIPE GOGGI RODRIGUES, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 2.000,00, pelo prejuízo material, que deverá ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do autor e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; b) Julgar improcedente o pedido de dano moral”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. Do relato feito na exordial, concluiu-se que o roubo, com privação à liberdade da vítima, deu-se fora do estabelecimento bancário (ocorreu em via pública, na Rodovia do Sol, próximo à empresa Embratel), conforme BU anexado ao ID 6400579. Era, pois, impossível ao banco evitar a provocação de danos ao autor, o que teve como causa, exclusivamente, a ação criminosa. Do mesmo modo, a transação foi feita pelo aplicativo, mediante uso de senha pessoal. A hipótese é de fortuito externo ao serviço prestado, em conformidade ao disposto pelo artigo 14, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90. Colhe-se da jurisprudência: CONSUMIDOR. BANCO. Transferência via pix realizada durante assalto a residência. Sentença de procedência da ação. Condenação da ré ao ressarcimento do prejuízo material (R$ 2.000,00).
Recurso da ré. Culpa exclusiva de terceiro. Ausência de prova de falha no serviço prestado pela instituição financeira. Responsabilidade objetiva afastada
. Recurso provido (TJ-SP - RI: 00010183820228260082, Relator: Cleber de Oliveira Sanches, Data de Julgamento: 12/09/2023, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 15/09/2023). Por mais que constem por escrito protocolos questionando a transação realizada através de PIX (junto ao Procon o consumidor informou que não recebera o protocolo e nenhum dos contatos realizados), estas foram realizadas em momento em que impossibilitado o bloqueio, considerando que se trata de forma de transferência imediata de valores. Assim, estando afastada a responsabilidade da instituição financeira no ocorrido, entendo pela improcedência integral do pedido inicial.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Sem condenação do recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, tendo em vista que, em que pese o autor tenha informado a senha de seu cartão e do aplicativo do banco, somente o fez em decorrência da circunstância do roubo, sendo que, caberia ao banco requerido promover o bloqueio das transações realizadas, uma vez que estas ocorreram em um curto período de tempo, em valores elevados, que destoam completamente do perfil do autor, conforme reconhecido pelo juízo de piso. Assim, entendo que houve falha na segurança do banco, pois não impediu que tais transferências ocorressem, portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Nessa esteira, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.